Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 1014274-37.2021.8.11.0000
COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: DJAN JOSÉ CAMPOS SOUZA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
V I S T O S.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por DJAN JOSÉ CAMPOS SOUZA, contra ato coator da JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, consistente no indeferimento da pretensão de fornecimento de Certidão de objeto e pé nos autos do Precatório no. 0104553-28.2017.8.11.0000.
Aduziu para tanto que é credor de 1(um) precatório judicial de natureza alimentar em tramitação pelo Órgão competente no TJMT, sob o no Precatório 0104553-28.2017.8.11.0000, com data de apresentação em 22 de agosto de 2017, no valor original R$ 478.685,31, ocupando o 115o lugar na ordem cronológica de pagamento.
Asseverou que desde o mês de agosto de 2018, nenhum pagamento integral de precatório pertencente ao município de Cuiabá foi liquidado, estando, portanto, parado a ordem cronológica há mais de 3 (três) anos.
Ainda, alegou que em razão dessa total falta de expectativa de recebimento do precatório e existindo inúmeras empresas e investidores interessados em adquirir tais créditos, a antecipação dos valores mediante a cessão de crédito passou a ser uma esperança para esses credores. Contudo, quem vai investir na compra desses direitos creditórios precisa se acercar de todas as formalidades legais para que seja efetuado o negócio com total transparência, tanto para o cedente, quanto para o cessionário, sendo ferramentas indispensáveis para se evoluir a negociação é a de se obter uma Certidão do órgão público administrador dos precatórios, informando todos os detalhes do crédito, cuja nomenclatura se chama de “Certidão de Objeto e Pé”.
Afirmou que foi indeferido a pretensão pela autoridade impetrada, bem como a Certidão que se nega é prevista nos anais do TJMT e de obrigatoriedade de fornecimento pela Constituição Federal, sendo a decisão da autoridade impetrada teratológica, além do que em processo análogo foi fornecida a mencionada certidão.
Ao final requereu a concessão de liminar, para determinar a autoridade impetrada que proceda de imediato a concessão da Certidão de Objeto e Pé ao impetrante titular do crédito do Precatório judicial no 0104553-28.2017.8.11.0000 e, no mérito, a concessão da segurança em caráter definitivo, autorizando a concessão da Certidão de Objeto e Pé (id. 97297540).
A inicial veio instruída com os documentos.
É o necessário.
DECIDO
Como ressaltado o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei no 12.016/09, que prevê o seguinte no art. 1o:
“Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)”
Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.
Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.
Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Ainda, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência, é preciso haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Denota-se, portanto, que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Pois bem.
Emerge dos autos que nos autos do Precatório no. 0104553-28.2017.8.11.0000 a autoridade impetrada indeferiu o pedido de Certidão de Objeto e Pé, em 02 de agosto de 2021, nos seguintes termos:
“Trata-se de Precatório Requisitório, de natureza alimentar, originário de ação ajuizada por DJAN JOSÉ CAMPOS SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
O credor requer Certidão de Objeto e Pé, com a finalidade de realizar cessão de crédito (ID. 93142042).
É o necessário.
Decido.
A certidão com nomenclatura “objeto e pé” é um documento, comumente expedido em processos judiciais, com informações em relação às partes, o objeto (matéria discutida) e a situação atual do ação (se já sentenciada, extinta ou em andamento). Em resumo, o documento tem como finalidade informar sobre determinado processo judicial.
Tratando-se de precatório requisitório, de natureza administrativa, a certidão com a nomenclatura acima referida pode configurar título de crédito apto à comercialização, sob a chancela e responsabilidade do Tribunal de Justiça, situação vivenciada anos atrás, inclusive.
Por outro lado, em tempos de processamento eletrônico, a certidão nominada perdeu objeto. Todos os precatórios estão inseridos na plataforma PJE e à disposição das partes e procuradores 24 horas, bastando efetuar o download da requisição de pagamento e imprimir.
Ainda, para a cessão de direitos creditórios, não há necessidade de certidão de crédito expedida pelo Tribunal de Justiça.
Com efeito, a cessão de crédito em precatório é ato voluntário do credor e pode ser realizada a qualquer tempo, mediante escritura pública, ou particular revestida das formalidades legais, e para o registro deve estar em consonância com a Constituição Federal (art. 100, §§ 13 e 14), Código Civil (arts. 286 a 298) e Resolução n. 303/2019-CNJ (arts. 42 a 45).
Assim, em que pese o deferimento anterior mencionado pelo diligente advogado, por prudência e cautela, INDEFIRO o pedido de certidão na forma requerida...” (id. 97300951, p. 11/12).
Neste mandamus o impetrante objetiva, em liminar, que se determine a autoridade impetrada que proceda de imediato a concessão da Certidão de Objeto e Pé ao impetrante titular do crédito do Precatório judicial no 0104553-28.2017.8.11.0000. Contudo, o decisum não demonstra se teratológico, pois em tempos de processamento eletrônico, todos os precatórios estão inseridos na plataforma PJE e à disposição das partes e procuradores 24 horas, bastando efetuar o download da requisição de pagamento e imprimir, Além do que para a cessão de direitos creditórios, não há necessidade de certidão de crédito expedida pelo Tribunal de Justiça.
Por outro lado, a alegação de que a autoridade impetrada tenha concedido a Certidão, ora pretendida, em outros autos merece uma análise acurada, pois sequer foi anexado a integralidade daqueles autos, somente anexando o pedido e o decisum. Outrossim, calha esclarecer que a mencionada decisão foi prolatada em 14 de abril de 2021.
Desta forma, na hipótese dos autos, valendo-me de cognição sumária, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, posto que seu indeferimento não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança.
Ademais, o pleito antecipatório confunde-se com o mérito da Ação Mandamental, evidenciando a natureza satisfativa da pretensão, sendo vedada a sua concessão, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
De igual forma, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar satisfativa e irreversível: “é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).
Assim, prima facie, não houve violação de direito líquido e certo da impetrante.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, de agosto de 2021.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Relator em Substituição